Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-94.2024.8.11.0039
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001277-94.2024.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EMERSON VINICIUS DE OLIVEIRA BUSS - CPF: 063.168.271-64 (RECORRIDO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), GABRIEL PUGER NERES - CPF: 086.171.161-02 (RECORRIDO), MARCELO FERREIRA SOARES RODRIGUES - CPF: 710.663.581-25 (RECORRIDO), FELIPE RIBEIRO BOA - CPF: 036.503.071-62 (RECORRIDO), A. D. C. T. - CPF: 057.430.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ALVES ROSA - CPF: 017.294.411-22 (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 008.188.571-70 (ASSISTENTE), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (ASSISTENTE), MAGNA RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 040.811.521-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória
aos
recorrid
os
, mediante imposição de medidas cautelares
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a decretação da prisão preventiva dos investigados, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando demonstrados concretamente a necessidade da custódia cautelar e o risco que a liberdade dos investigados representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A gravidade abstrata dos delitos imputados
(
associação criminosa, ameaça, sequestro e corrupção de menores
)
não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A vinculação genérica dos investigados a organização criminosa, sem elementos probatórios individualizados, não configura fundamentação idônea para o encarceramento cautelar.

A existência de residência fixa, ocupação lícita e o cumprimento regular das medidas cautelares anteriormente impostas demonstram adequação e suficiência das providências já adotadas, afastando a necessidade da prisão preventiva.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, além de estar devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode ser decretada com base em alegações genéricas ou na gravidade abstrata do delito.

Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando não demonstrado o
periculum
libertatis
de forma individualizada.

A decisão que concede liberdade provisória com imposição de medidas cautelares deve ser mantida quando ausentes elementos concretos que justifiquem o encarceramento cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 980684/SP, Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 20/05/2025; STJ, AgRg no HC 982521/SP, Min.
Messod
Azulay, DJE 18/03/2025; STF, HC 187672
AgR
, Min. Nunes Marques, Publicação: 21/10/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001277-94.2024.8.11.0039

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EMERSON VINICIUS DE OLIVEIRA BUSS, GABRIEL PUGER NERES, MARCELO FERREIRA SOARES RODRIGUES, FELIPE RIBEIRO BOA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
decisão proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
,
que
nos autos no
1001277-94.2024.8.11.0039
, homologou a prisão flagrante dos recorridos
Emerson Vinicius de

Oliveira Buss, Gabriel
Puger
Neres, Felipe Ribeiro Boa e Marcelo Ferreira Soares Rodrigues
e

lhe
s
concedeu liberdade provisória
,
i
mpondo-lhe
s
, contudo, medidas cautelares. (
ID 264075812).

O Ministério Público, inconformado com a concessão da liberdade, requer a decretação da prisão preventiva dos investigados, sob o argumento de que estão vinculados à facção criminosa, além de destacarem a gravidade dos fatos e o suposto risco à ordem pública.

(ID 264075844)

Em contrarrazões, a recorrida postulou pelo desprovimento do recurso ministerial. (
ID 264075873)

O juízo de origem manteve a decisão recorrida, em seus próprios termos. (
ID
264075861)

A
9a

Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso em sentido estrito. (
ID 273603852)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os investigados foram presos em flagrante no dia 28/09/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único (associação criminosa), 147 (ameaça) e 148 (sequestro), todos do Código Penal, bem como do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Consta dos autos que os recorridos, em conluio com o adolescente
Amilquer
de Castro
Tecerotti
, teriam sequestrado a vítima Cesar Alves Rosa, com o intuito de submetê-la a um “salve”, prática atribuída, em tese, a integrantes de organização criminosa.

Em audiência de custódia, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante, concedendo, contudo, liberdade provisória mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:

- Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

- Manutenção de endereço e telefone atualizados nos autos;

- Proibição de ausentar-se da comarca por período superior a 15 dias sem autorização judicial;

- Comparecimento a todos os atos do processo;

- Recolhimento domiciliar nos finais de semana e feriados, bem como durante a semana no período noturno, das 22h às 5h. (ID 264075806)

A decisão recorrida mostra-se fundamentada e alinhada aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes a prova da
existência do crime, indícios suficientes de autoria e o
periculum
libertatis
, ou seja, o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos não evidenciam, por ora, a imprescindibilidade da prisão preventiva dos recorridos.

A alegação genérica do Ministério Público de que seriam “faccionados” não está respaldada por provas concretas e individualizadas, limitando-se o órgão ministerial a relatar fatos imputados ao adolescente
Amilquer

Tecerotti
, sem demonstrar a participação direta dos recorridos em atividades da facção “Comando Vermelho”.

Ademais, a defesa apresentou documentos demonstrando que Gabriel
Puger
Neres exerce atividade laborativa regular na Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos. Além disso, todos os investigados são primários, possuem residência fixa e vêm cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas.

Não se nega a gravidade dos fatos narrados. Contudo, de acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade abstrata do delito não é fundamento suficiente para justificar a prisão cautelar:

“A gravidade abstrata do delito e elementos inerentes ao tipo penal não são suficientes para justificar a prisão preventiva.”

(STJ - HC 980684/SP, Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 20/05/2025)

Na mesma linha, o art. 282, § 6o, do CPP determina que a prisão preventiva somente será cabível quando não for possível a substituição por medida cautelar diversa, exigindo fundamentação individualizada.

A decisão de primeiro grau evidencia que os investigados vêm cumprindo rigorosamente as medidas cautelares impostas, inexistindo registros de descumprimento, reiteração delitiva ou tentativa de obstrução da instrução criminal.

Diante disso, a substituição da prisão por medidas cautelares se mostra adequada e suficiente, conforme entendimento reiterado das Cortes Superiores:

“A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente, e não apenas na gravidade abstrata do delito. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.”

(STJ - AgRg no HC 982521/SP, Min.
Messod
Azulay, DJE 18/03/2025)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Penal e processual penal. Prisão preventiva sem fundamentação concreta. Inadmissibilidade de motivação pautada pela gravidade abstratado crime e por argumentos genéricos, aplicáveis a qualquer caso. Inadmissibilidade de prisão cautelar automática. Excepcionalidade segregação provisória. Primazia da presunção de inocência”
.
(
HC 187672
AgR
,
Min. Nunes Marques
,
Publicação:

21/10/2021

Logo, é vedada a decretação da prisão preventiva com fundamento em presunções genéricas ou em temores abstratos, sob pena de esvaziamento do seu caráter excepcional.

Para que se justifique a restrição da liberdade de um indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é imprescindível que estejam presentes, no momento da decretação da medida cautelar, os pressupostos legais, a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em
dis
sonância
com o parecer da Procuradoria - Geral de Justiça, a fim de manter
o
s
recorrid
o
s
em liberdade provisória
, consoante a determinação do juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025